Tribunal: TJSP
Processo: 9000044-52.2003.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Embargos de declaração. Anulação do acórdão anterior para manifestação expressa sobre a matéria alvitrada pela embargante. Prescrição do crédito tributário realmente não configurada. Termo inicial na apresentação da declaração do contribuinte, nos termos do REsp. 1.120.295/SP, e interrupção ocorrida com o ajuizamento da execução fiscal, anterior ao decurso do prazo prescricional, ainda que com

Ementa:
Embargos de declaração. Anulação do acórdão anterior para manifestação expressa sobre a matéria alvitrada pela embargante. Prescrição do crédito tributário realmente não configurada. Termo inicial na apresentação da declaração do contribuinte, nos termos do REsp. 1.120.295/SP, e interrupção ocorrida com o ajuizamento da execução fiscal, anterior ao decurso do prazo prescricional, ainda que com retardo posterior, mas imputável ao Poder Judiciário, e não à parte. Embargos que se acolhem com efeito modificativo para dar provimento à apelação. Admissível a inclusão do encargo previsto no Decreto-lei 1.025/69, e como crédito tributário. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em representativo de controvérsia (Tema 969). Sentença revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), é embargado
MARTINELLI SEGURADORA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos declaratorios, com efeitos modificativos, e deram provimento ao
apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 9000044-52.2003.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: UNIÃO FEDERAL
Embargada: MARTINELLI SEGURADORA S/A (Massa Falida)
Juiz Dr. Adriana Sachsida Garcia
Voto n. 22.663

Embargos de declaração. Anulação do acórdão
anterior para manifestação expressa sobre a matéria
alvitrada pela embargante. Prescrição do crédito
tributário realmente não configurada. Termo inicial na
apresentação da declaração do contribuinte, nos termos
do REsp. 1.120.295/SP, e interrupção ocorrida com o
ajuizamento da execução fiscal, anterior ao decurso do
prazo prescricional, ainda que com retardo posterior,
mas imputável ao Poder Judiciário, e não à parte.
Embargos que se acolhem com efeito modificativo para
dar provimento à apelação. Admissível a inclusão do
encargo previsto no Decreto-lei 1.025/69, e como crédito
tributário. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
em representativo de controvérsia (Tema 969). Sentença
revista. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 168/173, que julgou
prejudicado o apelo interposto na habilitação de crédito requerida pela
embargante, e assim ao reconhecer a prescrição do crédito tributário.
Sustenta a embargante que omisso o acórdão embargado acerca do
entendimento fixado pelo STJ no REsp. 1.120.295/SP, de que o termo
inicial do prazo prescricional do crédito tributário se dá com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
3
vencimento ou com a entrega da declaração pelo contribuinte, o que vier
depois, e de que o efeito interruptivo do despacho citatório retroage até a
propositura da ação, anotando que esta demanda já se ajuizou na
vigência da Lei Complementar 118/2005. Aduz que, na espécie, a
declaração do contribuinte foi entregue de maio de 2002, assim não
decorrido o prazo prescricional quinquenal quando da habilitação.
Assevera que não pode ser considerada, como termo final, a data da
distribuição, em 24 de maio de 2007, como fez o acórdão embargado,
mas sim a da apresentação da petição inicial em cartório, em 18 de abril
de 2007, conforme atual jurisprudência da Corte Superior, visto que
demora do Poder Judiciário não lhe pode ser imputada.
O recurso foi julgado por esta Câmara (fls.
183/189), mas o acórdão foi afinal anulado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, que determinou o “rejulgamento dos aclaratórios” (fls. 273),
tornando os autos a esta Câmara (fls. 286).
Recurso
regularmente
processado
e
respondido, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC.
A Procuradoria foi pelo acolhimento dos
embargos e pelo provimento do apelo (fls. 295/300).
É o relatório.
Na decisão de anulação do acórdão
anterior destes embargos declaratórios, a Corte Superior determinou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
4
“Extrai-se dos autos que a recorrente
argumentou e requereu a manifestação expressa do órgão julgador a
respeito da alegação de não ocorrência da prescrição, na medida em
que, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
termo inicial do prazo prescricional ocorre na data do vencimento ou na
data da entrega da declaração, o que for posterior, deforma que, no
presente caso, o prazo prescricional teve início com a apresentação das
declarações pelo contribuinte em 15/05/2002. Ademais, alegou que o
despacho que ordenou a citação interrompeu o prazo prescricional e
que os efeitos desta interrupção retroagiram à data da propositura do
executivo fiscal, ocorrida em 18/04/2007, logo, a ação não teria sido
alcançada pela prescrição. Ora, evidencia-se que a questão suscitada
guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos
e que se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional.
Autoriza o acolhimento de ofensa ao artigo 535, I ou III, do CPC/1973,
enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios. (...)
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie a
matéria articulada nos aclaratórios.” (fls. 281).
Destarte, cumpre a esta Câmara, agora,
manifestar-se sobre a matéria alvitrada pela embargante e, de fato, ao
final com alteração do deslinde do feito para, assim, dar-se provimento
ao apelo.
O
acórdão
embargado
fundou
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
5
reconhecimento da prescrição, dentre outros argumentos, na ausência de
suspensão do prazo com a decretação da falência.
Não se olvida, a respeito, que a suspensão
da prescrição prevista pelo art. 47, do Decreto-lei 7.661/45 realmente
não se tenha entendido aplicável ao crédito tributário, a uma porque não
sujeito ao concurso da falência nos termos do art. 187, do CTN, e art. 29,
da Lei de Execução Fiscal, podendo ser cobrado de forma independente
e autônoma, e a duas pois as normas gerais de direito tributário
estabelecidas pelo Código Tributário Nacional foram recepcionadas com
status de lei complementar, o que não ocorre com a antiga Lei de
Falências, por isso não podendo dispor sobre a suspensão da prescrição
(v. STJ, AI 1.063.049/SP, Min. Denise Arruda, decidido em
08/10/2008).
Acerca desta mesma tese, de que não
suspenso o lapso prescricional do crédito tributário pela decretação da
falência, esta Câmara já se pronunciou, em diversas oportunidades:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Falência.
Prescrição reconhecida Alegação de existência de impugnação e
recurso administrativo que suspenderiam o curso do prazo
prescricional. Documentação essencial juntada, contudo, somente com
a apelação. Documentos que não podem ser considerados novos, vez
que estavam à disposição da apelante à época da propositura da ação.
Impossibilidade
de
conhecimento
pela
instância
revisora.
Inaplicabilidade do art. 47, do Decreto-Lei 7.661/45. Prescrição do
crédito
tributário
que somente pode ser regulada por Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
6
Complementar. Lei falimentar que não possui esse status Recurso
desprovido. (Apelação 9000003-32.1996.8.26.0100, Relator Luiz
Antônio de Godoy, j. 10/01/2012)
FALÊNCIA.
Habilitação
de
crédito
requerida pela União Federal. Reconhecimento da prescrição, ante o
decurso de mais de cinco anos desde a inscrição do crédito na dívida
ativa, sem que tenha ocorrido a citação da devedora na execução fiscal.
Correção. Inconformismo da habilitante. Alegação de que a prescrição
estaria suspensa pelo advento da falência, nos termos do art. 47 do DL
7.661/45. Inaplicabilidade deste dispositivo à espécie. CTN que tem
status de lei complementar, de modo que seus dispositivos,
especialmente o art. 174 e seu parágrafo único, somente podem ser
modificados por outra lei complementar. Prescrição que era mesmo de
ser reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação
0534766-58.1996.8.26.0000, Relator De Santi Ribeiro, j. 20/09/2011)
FALÊNCIA - Habilitação de crédito -
Crédito fiscal da Fazenda Nacional - IRPJ - Prazo prescricional de
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174
caput do CTN) - Interrupção do prazo admitida pela citação pessoal do
devedor, na execução fiscal (art. 174, par. ún., I, do CTN, na redação
vigente à época) - Citação da falida que não ocorreu - Prescrição
caracterizada - Inaplicabilidade do art. 47 da Lei de Falências (Decreto-
lei 7661/45) - O crédito fiscal não é atingido pela falência, e a execução
fiscal poderia ter prosseguido independentemente do processo
falimentar - Extinção mantida (art. 269, IV, do CPC) - Recurso
improvido. (Apelação 0600948-89.1997.8.26.0100, Relator Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
7
Eduardo Razuk, j. 29/03/2011)
FALENCIA - Habilitação de créditos
tributários pela União Federal - Tributos declarados em DCTF
(Declaração de Contribuições de Tributos Federais) - Exigibilidade a
partir do vencimento previsto na mesma declaração - Prescrição -
Fluência a partir dessa mesma data - Prazo não interrompido - Art. 47
da LEF não aplicável - Prescrição consumada - Habilitação
improcedente
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
9253329-09.2008.8.26.0000, Relator Rui Cascaldi, j. 20/10/2010)
A bem dizer, a jurisprudência desta Corte
parece ter-se consolidado neste idêntico sentido. A respeito, e das
diversas Câmaras: Ap. 0016976-16.1999.8.26.0100, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, 2a Câmara de Direito Privado, j.
14/02/2012;
Ap.
0035622-06.2001.8.26.0100,
Rel.
Des.
Boris
Kauffmann, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2011; Ap.
0842150-33.1995.8.26.0100, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
23/03/2010;
Ap.
9095730-07.2008.8.26.0000, Rel. Des. Jesus Lofrano, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 06/03/2012; Ap. 0635241-51.1998.8.26.0100, Rel.
Des. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j.
07/02/2012; Ap. 9101223-28.2009.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de
Andrade, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2011; Ap.
0926689-24.1998.8.26.0100, Rel. Des. Egidio Giacoia, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 13/09/2011; Ap. 0932288-75.1997.8.26.0100, Rel.
Des. Natan Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j.
26/04/2012; Ap. 0575802- 98.2010.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
8
Leite, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2011; Ap.
0947692-35.1998.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, 4a Câmara
de Direito Privado, j. 28/04/2011; Ap. 0634365-67.1996.8.26.0100,
Rel. Des. Ênio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2011;
Ap. 0607196-66.2000.8.26.0100, Rel. Des. Moreira Viegas, 5a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
30/11/2011;
Ap.
0744188-05.1998.8.26.0100, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara de
Direito Privado, j. 19/10/2011; Ap. 0529864-62.1996.8.26.0100, Rel.
Des. Silvério Ribeiro, j. 5a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2011;
Ap. 0626235-49.2000.8.26.0100, Rel. Des. Percival Nogueira, 6a
Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2012; Ap. 0063188-
95.1999.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara de Direito
Privado, j. 11/08/2011; Ap. 0620998-39.1997.8.26.0100, Rel. Des.
Roberto Solimene, 6a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2011; Ap.
9000027-16.2003.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 23/05/2012; Ap. 0028462-22.2004.8.26.0100, Rel.
Des. Luiz Antônio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j.
23/11/2011; Ap. 0446023-90.2010.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
06/04/2011;
Ap.
0607692-66.1998.8.26.0100, Rel. Des. Salles Rossi, 8a Câmara de
Direito Privado, j. 15/06/2011; Ap. 0225331-26.2002.8.26.0100, Rel.
Des. Caetano Lagrasta, 8a Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2011;
Ap. 0581377-87.2010.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2011.
Sucede
que,
no
caso
concreto,
a
controvérsia repousa, antes, na interrupção do prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
9
Acerca do termo inicial do prazo, assentou
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo
da controvérsia (art. 543-C, do CPC), que “o prazo prescricional
quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do
crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA,
entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de
declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação
principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo
prescricional” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
No caso, e incontroversa a apresentação
da declaração pela falida em 15 de maio de 2002, cumpre verificar se
interrompido o prazo prescricional quinquenal antes de seu fim, em 15
de maio de 2007. E, ao que consta dos autos, houve sim a interrupção,
pois ajuizada execução fiscal em 18 de abril de 2007 (fls. 161).
Não se olvida que a distribuição efetiva
(depois do protocolo em cartório e de sua remessa para se anotar a
distribuição) do feito se tenha dado mais tarde, em 25 de maio de 2007,
quando já decorrido o prazo prescricional. Todavia, tal atraso não é
imputável à parte, mas ao Poder Judiciário, conforme a jurisprudência da
Corte Superior:
“O recorrente alega a violação da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
10
do art. 263 do Código de Processo Civil, pois o importante é a data em
que foi protocolada a petição inicial de cada uma das ações.
Efetivamente, a jurisprudência desta Corte Superior entende que data
de propositura da ação é aquela em que é apresentada a petição inicial
no cartório judicial: (...)” (AgRg no REsp 1358898/ES, rel. Min.
Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02/05/2013)
“Ora, se a petição foi recebida em juízo
no dia 07/12/1984 (sexta-feira) e despachada no mesmo dia, mesmo que
distribuída posteriormente a outro juízo, porque não prevento o juiz a
quem coube analisá-la (o que ocorreu no primeiro dia útil subseqüente -
10/12/1984 - segunda-feira), deve-se ter como data da propositura da
ação o dia 07/12/1984 e, conseqüentemente, prescritos os créditos
anteriores a 07/12/1979.” (REsp 931.741/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, j. 08/04/2008)
Tal entendimento vai, inclusive, na esteira
do que se decidiu no mesmo recurso representativo de controvérsia (art.
543-C, do CPC) acima referido, acerca da retroação da interrupção pelo
despacho citatório: “13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo
Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a
alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação
segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se,
desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que
se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em
que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do
inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex
Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
11
prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que,
na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei
Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco
interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do
executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual
deve ser empreendida no prazo prescricional. (...) 16. Destarte, a
propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas
interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.” (REsp
1120295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Tudo pende, então, para realmente se
adotar como critério a atuação da parte, assim desde quando cessada
qualquer inércia, a base das hipóteses de interrupção do prazo (ressalva a
do inciso VI do art. 2020 do CC).
Nesse contexto, é de se afastar a
prescrição do crédito tributário, impondo-se, assim, a apreciação do
mérito do recurso da União.
E, a respeito, o apelo merece provimento,
tanto em relação à habilitação em si do crédito do encargo do Decreto-
Lei 1.025/69 quanto à sua classificação como tributário.
Com efeito, assentou-se na jurisprudência
o entendimento de que o acréscimo de 20% referente ao encargo de que
trata o Decreto-Lei 1.025/1969 deve ser incluído no crédito habilitado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
12
União.
Isto porque inaplicável o preceito do art.
208, § 2o, do Decreto-Lei 7.661/45, que dispunha que “a massa não
pagará custas a advogados dos credores e do falido”, pois o art. 3o,
parágrafo único, da Lei 7.711/1988, modificou a natureza jurídica da
cobrança do encargo do Decreto-Lei 1.025/69, retirando-lhe o caráter de
honorários advocatícios devidos aos Procuradores da Fazenda.
Este
entendimento
foi
fixado
pelo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo
da controvérsia (art. 543-C, do CPC): “para dirimir o debate em
questão, deve-se, primeiramente, esclarecer se o encargo imposto pelo
artigo 1o do Decreto-Lei 1.025/69, cujo regime foi alterado pela Lei
7.711/88, destina-se unicamente a substituir a condenação em
honorários advocatícios. [...] O exame dos dispositivos legais referidos
no artigo acima transcrito (arts. 21 da Lei n. 4.439, de 27 de outubro de
1964, e 1o, inciso II, da Lei n. 5.421, de 25 de abril de 1968) evidencia
que o encargo em questão, incluído na certidão de dívida ativa,
inicialmente, tinha como finalidade apenas a substituição da
condenação em honorários advocatícios daqueles que figuravam no
polo passivo das execuções fiscais. [...] Ocorre que, com a entrada em
vigor da Lei n. 7.711/88, foi criado o Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização,
para o qual, nos termos do artigo 4o da mesma lei, devem ser
destinados, dentre outros, o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei
1.025/69. Os recursos que compõem tal Fundo são destinados a custear
as despesas referentes ao 'programa de trabalho de incentivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
13
arrecadação da dívida ativa da União', previsto pelo artigo 3o da já
mencionada Lei 7.711/88, despesas essas que não se limitam a substituir
condenação em verbas honorárias, mas se referem a uma série de
outros gastos decorrentes da propositura das execuções fiscais. [...]
Dessa forma, se o encargo de 20% previsto no Decreto-lei 1.025/69 se
destina a Fundo cuja função é fazer face a despesas que não abrangem
apenas honorários, não se justifica o afastamento da obrigação da
massa falida em efetuar seu pagamento, justamente porque tal despesa
não se amolda à hipótese do artigo 208, § 2o, da antiga Lei de
Falências.” (REsp 1110924/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 10/06/2009, DJe 19/06/2009).
Daí ter a Corte Superior editado a Súmula
400: “O encargo de 20% previsto no DL n. 1.025/1969 é exigível na
execução fiscal proposta contra a massa falida”.
Ademais, igualmente não se enxerga óbice
à habilitação deste encargo na falência por força do art. 23, II, da antiga
Lei de Falências, repetido no art. 5o, II, da Lei 11.101/05. Com efeito, o
dispositivo faz a ressalva justamente das custas oriundas de outros
processos que não a própria falência e seus incidentes.
Na lição de Newton de Lucca, “no que se
refere à exclusão das despesas que os credores fizerem para tomar parte
na falência e na recuperação judicial, salvo as custas judiciais
decorrentes de litígio com o devedor, parece que nunca se contestou, no
regime anterior, a justiça de tal medida. Uns gastarão mais, outros
menos, em matérias de custas e de honorários de advogados, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
14
habilitarem e/ou defenderem os seus créditos na falência e na
recuperação judicial. O pagamento de tais valores pela massa, além de
desfalcá-la, poderia revelar-se pouco equitativo. A exceção diz respeito
às custas judicias decorrentes de litígio com o devedor. Segue-se aqui a
regra geral da sucumbência, segundo a qual a sentença condena o
vencido ao pagamento das custas judiciais. Assim, o credor poderá
habilitar na falência o que gastou para obter judicialmente o
reconhecimento de seu crédito, mas não poderá fazê-lo em relação às
despesas e honorários advocatícios despendidos com a sua
habilitação.” (Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas
e de Falências, Quartier Latin, 2005, p. 111)
No mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho:
“por seu turno, a inadmissão das despesas para fazer parte do processo
de falência ou de recuperação judicial representa uma exceção à regra
geral da distribuição dos ônus da sucumbência. Nos feitos falimentares,
as custas e honorários de advogado despendidos pelo credor para
habilitar-se e eventualmente defender seu crédito não podem ser
reclamados da massa ou do devedor em recuperação. Excetua-se da
inadmissão e, portanto, são reclamáveis nos feitos falimentares as
custas judicias decorrentes de litígio com o devedor. Se determinado
credor precisou, por ação de conhecimento obter inicialmente a
declaração da existência e extensão de seu crédito, as custas judiciais
desse processo ele pode habilitar na massa falida, mas não poderá
reclamar as despesas e honorários de advogado que pagar para
promover a habilitação.” (Comentários à Nova Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas, Saraiva, 2009, p.34)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
15
Com efeito, os encargos cobrados diante
do inadimplemento voluntário da obrigação tributária visando custear o
“programa de trabalho de 'Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da
União', constituído de projetos destinados ao incentivo da arrecadação,
administrativa ou judicial, de receitas inscritas como Dívida Ativa da
União, à implementação, desenvolvimento e modernização de redes e
sistemas de processamento de dados, no custeio de taxas, custas e
emolumentos relacionados com a execução fiscal e a defesa judicial da
Fazenda Nacional e sua representação em Juízo, em causas de natureza
fiscal, bem assim diligências, publicações, pro labore de peritos
técnicos, de êxito, inclusive a seus procuradores e ao Ministério Público
Estadual e de avaliadores e contadores, e aos serviços relativos a
penhora de bens e a remoção e depósito de bens penhorados ou
adjudicados à Fazenda Nacional” (art. 3o, caput, da Lei 7.711/88) não
se confundem com despesas do credor para participar da falência,
destarte não excluídos das verbas devidas pela massa, mas, ao contrário,
se identificam justamente com a ressalva da parte final do art. 23, II, da
antiga Lei de Falências.
Sob este enfoque, também já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça que “a natureza legal do encargo previsto
no art. 1o do Decreto-Lei 1.025/1969 é de receita que compõe Fundo de
natureza contábil. [...] Consoante se infere da norma, o termo
"despesas" vem aqui veiculado de forma finalista, isto é, são inexigíveis
as despesas que o credor tiver de suportar, quando relacionadas ao
ingresso nos autos da Recuperação Judicial ou da Falência. [...] Com
efeito, qualificando-se o encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969 como
receita de Fundo contábil, e não como despesa, a regra do art. 5o, II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
16
Lei 11.101/2005 não pode ser utilizada para excluí-la na habilitação do
crédito da Fazenda Pública. Ademais, o aludido encargo não constitui
despesa suportada pela União "para fazer parte na falência", pois,
conforme reconhecido pelo MP/SP, constitui crédito da União
preexistente
e, diga-se além, absolutamente desvinculado
da
situação de insolvência.” (REsp 1234893/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 08/09/2011).
Acerca desta mesma tese, de que exigível
da massa falida o encargo previsto no Decreto-lei 1.025/69, esta Câmara
já se pronunciou, em diversas oportunidades:
EMENTA:
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
União
Federal. Inclusão do encargo legal de 20%, do Decreto
Lei
n.
1.025/69.
Admissibilidade.
Jurisprudência
consolidada
no
Colendo
STJ.
Recurso
provido
(Apelação
Cível
9065665-92.2009.8.26.0000,
Rel.
Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. 08/04/2014).
Falência. Habilitação de crédito. Crédito tributário
federal. Admissibilidade da inclusão do encargo previsto
no Decreto-lei 1.025/69 enquanto crédito quirografário.
Precedentes deste Tribunal e do STJ. Sentença revista em
parte. Recurso parcialmente provido (Apelação Cível
9000010-24.1996.8.26.0100, Rel. Cláudio Godoy, j.
04/12/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
17
FALÊNCIA Habilitação de crédito União Federal
Decisão agravada que entendeu não serem devidos os
encargos previstos no Decreto-lei no 1.025/69 e os juros
após a decretação da quebra Encargo do Decreto-lei no
1.025/69 devido Juros, todavia, que não são devidos,
porque o produto da arrecadação foi insuficiente para
pagamento do principal Inteligência do artigo 26, do
Decreto-lei 7.661/1945 Precedentes Recurso provido em
parte. (AI 0152504-11.2011.8.26.0000, Rel. De Santi
Ribeiro, j. 10/04/2012)
FALÊNCIA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - UNIÃO
FEDERAL ENCARGO LEGAL DE 20% DO DECRETO-
LEI N.o 1.025/69 ADMISSIBILIDADE PRECEDENTES
DO STJ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (AI
0221706-75.2011.8.26.0000,
Rel.
Elliot
Akel,
j.
03/04/2012)
FALÊNCIA Habilitação de crédito União Federal
Pretensão à inclusão, no valor do débito, do encargo
previsto no Decreto-lei no 1.205/69 Admissibilidade
Precedente desta E. 1a Câmara de Direito Privado A
inclusão, no entanto, deverá ser feita como crédito
quirografário, por não ostentar natureza tributária [...] -
Recurso
provido.
(Apelação
0619198-78.1994.8.26.0100, Rel. De Santi Ribeiro, j.
28/02/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
18
Falência habilitação CRÉDITO DA UNIÃO FEDERAL
inclusão de acréscimo a que alude o art. 1o do Decreto-
lei no 1.025/69 - admissibilidade verba exigível na
falência independentemente da propositura da execução
fiscal e da caracterização da sucumbência precedentes
da Câmara - recurso provido EM PARTE. (Apelação
9204431-28.2009.8.26.0000,
Rel.
Elliot
Akel,
j.
13/12/2011)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO FALÊNCIA ENCARGO LEGAL DECRETO-
LEI N.o 1.025/69 VERBA QUE deixou de ter a natureza
exclusiva de honorários e passou a ser considerada como
REMUNERAÇÃO DAS DESPESAS E ATOS JUDICIAS
PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA FEDERAL
classificação
como
CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO
PRECEDENTES
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
INCLUSIVE DA CÂMARA reservada a falência e
recuperação judicial EMBARGOS ACOLHIDOS. (ED
0701651-28.1997.8.26.0100,
Rel.
Elliot
Akel,
j.
04/10/2011)
FALÊNCIA - HABILITAÇÃO - CRÉDITO DA UNIÃO
FEDERAL - INCLUSÃO DE ACRÉSCIMO A QUE
ALUDE O ART. 1o DO DECRETO-LEI N° 1.025/69 -
ADMISSIBILIDADE
-
VERBA
EXIGÍVEL
NA
FALÊNCIA
INDEPENDENTEMENTE
DA
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL E DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
19
CARACTERIZAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA
-
PRECEDENTES
DA
CÂMARA
-
RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação 0874078-60.1999.8.26.0100,
Rel. Elliot Akel, j. 29/03/2011)
FALÊNCIA - Habilitação de crédito tributário - [...]
Encargo legal de 20% previsto no Decreto-lei n°
1.025/69 que deve ser habilitado como crédito
quirografário [...] - Recurso conhecido e parcialmente
provido. (Apelação 0631605-09.2000.8.26.0100, Rel.
Luiz Antonio de Godoy, j. 03/08/2010)
FALÊNCIA - Habilitação de crédito - Crédito fiscal da
Fazenda Nacional - Inclusão do encargo legal de 20%
do
Decreto-lei
1.025/69
-
Admissibilidade
-
Entendimento jurisprudencial do STJ - Todavia, o
encargo legal não é passível de habilitação na falência
como crédito privilegiado fiscal, em virtude de sua
natureza própria de ressarcimento de honorários
advocatícios e despesas com a arrecadação dos tributos
(art. 3o da Lei n° 7711/88) - Inclusão de tal crédito, como
quirografário no quadro geral de credores - Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
0811068-47.1996.8.26.0100,
Rel.
Paulo
Eduardo
Razuk, j. 20/10/2010)
FALÊNCIA - Habilitação de crédito tributário pela
União Federal - Inclusão do encargo legal de 20% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
20
Decreto-lei n° 1.025/69 - Admissibilidade - Entendimento
jurisprudencial consolidado no STJ - Habilitação
determinada, mas na categoria de quirografário, diante
da sua natureza de ressarcimento de honorários
advocatícios e despesas com arrecadação dos tributos -
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
0336089-37.2009.8.26.0000, Rel. Rui Cascaldi, j.
26/10/2010)
FALÊNCIA - Habilitação de crédito - Crédito fiscal da
Fazenda Nacional - Inclusão do encargo legal de 20%
do
Decreto-lei
1.025/69
-
Admissibilidade
-
Entendimento jurisprudencial do STJ - Todavia, o
encargo legal não é passível de habilitação na falência
como crédito privilegiado fiscal, em virtude de sua
natureza própria de ressarcimento de honorários
advocatícios e despesas com a arrecadação dos tributos
(art. 3o da Lei n° 7711/88) -Inclusão de tal crédito, como
quirografário no quadro geral de credores - Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
9114602-36.2009.8.26.0000,
Rel.
Paulo
Eduardo
Razuk, j. 18/05/2010)
A bem dizer, a jurisprudência desta Corte
consolidou-se neste idêntico sentido. A respeito, e das diversas Câmaras:
Apelação 0449642-28.2010.8.26.0000, Rel. Neves Amorim, 2a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
22/11/2011;
Apelação
0209304-65.2002.8.26.0100, Rel. Neves Amorim, 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
21
Direito Privado, j. 17/05/2011; Apelação 0423752-87.2010.8.26.0000,
Rel. Boris Kauffmann, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2011;
Apelação 9113884-39.2009.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado,
j. 11/05/2010; Apelação 9132220-91.2009.8.26.0000, Rel. Adilson de
Andrade, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2011; Apelação
3002400-59.2002.8.26.0100, Rel. Beretta da Silveira, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 30/08/2011; Apelação 3002408-02.2003.8.26.0100,
Rel. João Pazine Neto, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2011;
Apelação 9191218-86.2008.8.26.0000, Rel. Jesus Lofrano, 3a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
26/07/2011;
Apelação
9000021-09.2003.8.26.0100, Rel. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito
Privado, j. 02/08/2012; Apelação 3005957-59.1999.8.26.0100, Rel.
Teixeira Leite, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2011;
Apelação 3002397-51.1995.8.26.0100, Rel. Francisco Loureiro, 4a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
25/08/2011;
Apelação
0812013-68.1995.8.26.0100, Rel. Percival Nogueira, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 15/12/2011; Apelação 9000164-66.2001.8.26.0100,
Rel. Mendes Pereira, 7a Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2012;
Apelação 0051033-21.2003.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio Costa, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2011; Apelação 0339047-
93.2009.8.26.0000 / Recuperação judicial e Falência, Rel. Luiz
Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2009;
Embargos
Infringentes
0073468-23.2002.8.26.0100,
Rel.
Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2012; Apelação
3004761-49.2002.8.26.0100, Rel. João Batista Vilhena, 10a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/03/2012;
Apelação
0944903-63.1998.8.26.0100, Rel. Marcia Regina Dalla Déa Barone,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
22
10a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16/08/2011;
Apelação
0006023-41.1999.8.26.0278.
Sucede que, em segundo lugar, além da
inclusão em si do crédito habilitado pela União, correspondente ao
encargo do Decreto-lei 1.025/69, consolidou-se também a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de alterar sua classificação,
de quirografário para tributário. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO. ENCARGO LEGAL. DECRETO-LEI N.
1.025/69. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS DE
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS NA FALÊNCIA.
PARTE INTEGRANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. 'O encargo de que trata o art. 1o do Decreto-Lei n.
1.025/69 não possui natureza jurídica de pena
pecuniária e é devido como parte integrante do crédito
tributário. Com efeito, além do montante apurado a título
de obrigação tributária principal, compõem o crédito
tributário a correção monetária, os juros de mora, as
multas tributárias e, quando exigível, também o encargo
de que tratam o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025/69, o art.
3o do Decreto-Lei n. 1.569/77, o art. 3o do Decreto-lei n.
1.645/78. Das parcelas ou rubricas que compõem os
créditos tributários, a Lei n. 11.101/2005 classificou
como créditos subquirografários apenas as multas
tributárias' (REsp 1327067/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 28/08/2012, DJe 03/09/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
23
2. O encargo previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.
1.025/69
representa parte integrante do crédito tributário,
legitimando sua classificação como crédito tributário
previsto no inciso III do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.
Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1517361/SP, 2a
Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 21/05/2015, DJ
29/05/2015)
Tal o que veio a culminar com a recente
fixação, em julgamento de representativo de controvérsia, da seguinte
tese (Tema 969): “O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas
preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na
falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n.
11.101/2005.” (REsp 1521999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/
Acórdão Min. Gurgel De Faria, Primeira Seção, j. 28/11/2018).
Registre-se,
neste
sentido,
que
a
jurisprudência das Câmaras Empresariais, que se havia consolidado no
sentido de determinar a inclusão do encargo legal na classe dos credores
quirografários, já veio a se adequar à orientação da Corte Superior:
“Falência. Crédito da União decorrente do DL 1025/69,
complementado pelo art. 3o, parágrafo único, da Lei no
7.771/88. Alteração do entendimento anterior de que o
encargo legal deveria ser incluído no quadro geral como
crédito quirografário para adotar posicionamento atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
24
do STJ de que o encargo legal deve ser classificado como
crédito tributário. Recurso provido para reconhecer a
natureza tributária do encargo legal, que deve ser
incluído no quadro geral como crédito privilegiado, nos
termos do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005.” (TJSP, AI
no 2269425-77.2015.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, rel. Des. Maia da Cunha, j.
22/02/2016)
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. União Federal (Fazenda Nacional).
Habilitação de crédito
apresentado pela União, com a inclusão do encargo
legal previsto no art. 1o, do DL 1.025/69 na classe dos
créditos quirografários. Entendimento recente do STJ no
sentido de que tais créditos devem ser habilitados na
classe dos credores tributários. Decisão reformada.
Recurso provido, na parte conhecida. (TJSP, AI no
2035753-28.2016.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, rel. Des. Francisco Loureiro, j.
13/05/2016)
Destarte, à luz da jurisprudência firmada
no Superior Tribunal de Justiça, deve o decisum ser reformado para que
o valor correspondente ao encargo legal seja incluído no quadro geral de
credores, e na classe de créditos tributários, ausente imposição
sucumbencial a inverter.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000044-52.2003.8.26.0100/50000 -Voto no 22.663
25
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os
embargos declaratórios opostos, com efeitos modificativos, e DÁ-SE
PROVIMENTO ao apelo.
CLAUDIO GODOY
relator